Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO. LEILÃO JUDICIAL. RECURSO PREJUDICADO.
I – O pedido de cancelamento do leilão judicial não foi analisado pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II – A suspensão liminar do leilão foi deferida no agravo de instrumento interposto pelo agravado e a data designada já foi ultrapassada, razão pela qual está prejudicado o presente recurso. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC.
III - Agravo interno desprovido.